Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, tratando-se de aquisição de imóvel na planta, a obrigação pelos débitos condominiais referentes ao período anterior a entrega das chaves é de responsabilidade exclusiva da Promitente Vendedora, porquanto na posse direta do bem. 1.1. Apenas quando o adquirente é imitido na posse do bem pactuado é que nasce a obrigação de realizar o pagamento das taxas de condomínio e do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.
2. Apelação conhecida e não provida.